Tribunal: STF
Processo: RE 1375445
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. RESERVISTA. MOBILIZAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS. DIREITO À REMUNERAÇÃO.DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DELICENCIADO DO EXÉRCITO.



    1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação ajuizada pelo procedimento comum, em que se julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento dos 'proventos/salários, por todo o período que esteve em exercício de suas atividades como Militar Ativo na Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, na condição de Militar Ativo das Forças Armadas no mesmo posto, graduação ou cargo que exercia na respectiva instituição quando estava no serviço ativo, incluindo 13° salário e férias remuneradas, bem como todo e qualquer direito determinado em Lei inerente ao Militar das forças armadas que estivesse em atividade, todos atualizados na formada Lei, e conforme tabela de remuneração Vigente da respectiva Força Armada a que Pertencia, pelo período em que esteve na DFNSP, conforme legislação mencionada.'



    2. Cinge-se a controvérsia em examinar a existência do direito do ex-militar temporário, na qualidade de reservista do Exército Brasileiro, de perceber remuneração/proventos/salário e todos os seus consectários legais (férias, décimo terceiro salário) em virtude do tempo em que fora mobilizado à Força Nacional de Segurança Pública, no período de 23/02/2017 a 26/12/2018, nos termos do Edital nº04/2017, da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública - DFNSP.



    3. Os arts. 6º e 7º da Lei nº 11.473/2007 dispõem sobre o pagamento de diárias aos mobilizados, acargo do Fundo Nacional de Segurança Pública, na forma do art. 4º da Lei nº 8.162/91, e sobre o pagamento de indenização no caso de invalidez e de morte do mobilizado.4. Observa-se que a Mobilização Nacional, ato da competência privativa do Presidente da República,destina-se à Defesa Nacional em caso de agressão estrangeira, hipótese diversa da tratada na Lei nº11.473/2007, a qual dispõe sobre a cooperação federativa no âmbito da Segurança Pública (art. 144 da CF/1988), efetivada por meio de convênio firmado entre a União, Estados e Distrito Federal, destinada a executar atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.



    5. As Forças Armadas, por sua vez, mediante autorização específica do Presidente da República,poderão oferecer instalações, recursos de inteligência, transporte, logística e treinamento, contribuindo com as atividades da Força Nacional de Segurança Pública, nos termos delineados no Decreto nº5.289/2004, que 'disciplina as regras gerais de organização e funcionamento da administração pública federal, para desenvolvimento do programa de cooperação federativa denominado Força Nacional de Segurança Pública, ao qual poderão voluntariamente aderir os Estados interessados, por meio de atos formais específicos.'



    6. A Lei nº 11.473/2007 é expressa sobre a forma de remunerar, enquanto mobilizado, aquele que voluntariamente se habilita para desempenhar as atividades de cooperação federativa, por meio de diárias devidas em razão de deslocamento da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional, as quais não serão computadas para efeito de adicional de férias e do 13o(décimo terceiro) salário, nem integrarão os salários, remunerações, subsídios, proventos ou pensões,inclusive alimentícias.



    7. Os reservistas que tenham servido como militares temporários, ao serem mobilizados, em caráter voluntário, à FNSP, não voltam a reintegrar uma Organização Militar das Forças Armadas, isto é, não voltam à ativa. Trata-se de vínculo diverso, cuja qualidade de reservista é fundamental para compor o efetivo da Força Nacional de Segurança Pública, mantendo o interessado a condição de licenciado,independentemente da sua mobilização à FNSP.



    8. O apelante não relata qualquer erro no pagamento das suas diárias devidas no período de mobilização, de 23/02/2017 a 26/12/2018, do que se conclui que a Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública agiu em consonância com a Lei, não havendo que se falar em pagamento de remuneração/salário correspondente ao posto que ocupava quando foi licenciado do Exército Brasileiro,de Primeiro Tenente, por ter atuado voluntariamente no efetivo da Força Nacional de Segurança Pública.



    9. Apelação conhecida e desprovida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 7º, 37, e 142, §§ 1º e 3º, incisos VIII e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente